Tribunal: TJDFT
Processo: 0719771-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Constitucional, Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Crédito Exequendo. Indexador monetário e juros de mora. Fórmula. Critérios não previstos textualmente no título executivo. Correção monetária e compensação da mora. Índice aplicável. Taxa SELIC. Incidência imperativa. Entendimento consolidado pelo STJ. Pretensão de incidência da taxa Selic à guisa da inovação legislativa (CC, art. 406, §1o). Aplicação imediata da inovação legal somente após a vigência da Lei no 14.905/2024. Fórmula: Taxa SELIC e IPCA, incidentes 60 (sessenta) dias após a publicação da inovação legal. Incidência a partir de 01/09/2024. Ofensa à coisa julgada. Inexistência. Título sem disposição sobre a questão. Lei de natureza processual. Aplicação aos processos em curso, ressalvadas situações de preclusão ou coisa julgada dispondo sobre a questão. Postulados orientadores da segurança jurídica inerente ao processo judicial. Agravo de instrumento provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitara a impugnação apresentada, fulcrada em excesso de execução derivado da adoção errônea de termo inicial para incidência de juros de mora (a partir da data da propositura da ação, distintamente da data de citação) e do uso do INPC como indexador monetário e compensação da mora, em detrimento da Taxa SELIC, inclusive a partir da nova redação ditada ao artigo 406, caput e §1o, do Código Civil, e, anteriormente, na forma do caput do aludido dispositivo, desde a citação.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo cingem-se à aferição, inicialmente, da viabilidade de aplicação da taxa Selic, como indexador monetário e compensação da mora, diante da inexistência de tratamento da questão pelo título executivo, sobre o crédito exequendo desde a citação, ou seja, em período anterior à vigência da Lei no 14.905/2024, que ditara nova redação aos artigos 389 e 406 do Código Civil, e, outrossim, sobre a natureza da lei que dispõe sobre a forma de correção dos débitos judiciais, de molde a ser apreendido se a inovação legal é aplicável desde sua vigência aos processos em curso.
III. Razões de decidir
3. Conquanto patente a natureza processual da norma que versa sobre os acessórios a incidirem sobre o crédito exequendo, sua aplicação deve ponderar a natureza da regulação com a segurança jurídica e a inviabilidade de se ignorar a coisa julgada e a preclusão, ensejando que sua aplicabilidade imediata seja modulada à situação em que a questão não fora ainda definida, seja pelo título judicial, seja incidentalmente, notadamente no ambiente das relações de direito privado, em que a intervenção estatal deve ser mínima.
4. Em não havendo o título judicial exequendo, prolatado sob a égide do Código Civil vigente, previsto textualmente o indexador monetário e os juros de mora a incidirem sobre o crédito reconhecido, a definição dos indexadores deve observar os marcos legislativos vigorantes, sendo aplicável, inclusive, as inovações inseridas nos artigos 389 e 406 do Código Civil desde quando entraram a viger, porquanto, não obstante tratados pelo diploma de direito material, encerram natureza processual, conforme já consolidado pelas Cortes Superiores.
5. A Corte Superior de Justiça, ao tratar da definição dos juros de mora incidentes sobre os débitos judiciais, ressalvara expressamente que a incidência da taxa Selic como indexador moratório e parâmetro de cômputo dos juros de mora é inviável na situação em que o título judicial tenha firmado outro índice de juros de mora, consoante a tese firmada no ambiente do Tema 176, do que se depreende que, apenas quando previsto textualmente, exsurge a inviabilidade de ser sujeitada a controle o disposto na coisa julgada sobre a matéria, que, ademais, está a salvo da incidência até mesmo da lei nova que disponha sobre a questão de forma distinta do estabelecido pela res judicata.
6. A ausência de fixação pelo título judicial do indexador aplicável para fins de correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre o débito enseja a fixação de que, anteriormente às inovações advindas da Lei no 14.905/2024, devem ser fixados de acordo com a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Pública (CC, art. 406), legitimando que, traduzindo a SELIC o indexador usado para atualização e incremento dos débitos tributários, seja usada para a fixação dos juros de mora legais, ressalvado que, incorporando também atualização monetária, sua aplicação incorpora aludidos acessórios moratórios e a própria atualização da obrigação, ilidindo a incidência de qualquer outro indexador destinado a essa mesma finalidade.
7. Aplicável a taxa SELIC como fator de correção monetária e incremento da mora em razão da inexistência de disposição no título judicial ou resolução antecedente da questão, a partir do início da vigência da Lei no 14.905/2024, que ditara nova redação aos artigos 389 e 406 do Código Civil, a saber, 60 (sessenta) dias após a sua publicação, ou seja, a partir de 01/09/2024, a fórmula se altera, devendo haver a dedução do correspondente à Selic do índice de correção fixado textualmente pela inovação legislativa, o IPCA, apurando-se, assim, os juros de mora, que serão aplicados em compasso com a correção depurada mediante o manejo de aludido indexador.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido e provido. Unânime.